Tribunal: STF
Processo: RE 508268
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Servidor
   público do Rio Grande do Norte. Abono variável. Lei estadual nº
   5.784/88. Vantagens pecuniárias. Reflexo. Vinculação ao
   salário-mínimo. Impossibilidade. Jurisprudência assentada.
   Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo
   regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental
   tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em
   jurisprudência assente na Corte.
2.      RECURSO. Agravo.
   Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter
   meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
   Aplicação do art. 557, § 2º, c.c. arts. 14, II e III, e 17, VII,
   do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
   inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
   pagar multa ao agravado.